Tribunal: TJSP
Processo: 2175000-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE FIXOU A VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER REDUZIDA PARA 15% SOBRE O MONTANTE DEVIDO ATÉ A SENTENÇA – SÚMULA N. 111 DO STJ QUE É COMPATÍVEL COM AS DISPOSIÇÕES DO ATUAL CPC – PRECEDENTE DESTA C. CÂMARA – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.